Tribunal: TJDFT
Processo: 0702468-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO MATINS DE OLIVEIRA, em face à decisão proferida pela Nona Vara Cível de Brasília, que declinou da competência em pedido individual de liquidação de sentença coletiva requerido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Ao protocolar a petição de agravo, o recorrente deixou de comprovar o preparo, tendo anexado apenas a guia de recolhimento, mas sem o correspondente recibo de pagamento. Desta feita, foi facultada a regularização na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Sobreveio manifestação em que o recorrente afirmou que o preparo foi pago anteriormente ao protocolo do recurso e que, por problemas técnicos, o comprovante não foi anexado. Invocou a interpretação analógica dos §§6o e 7o, do art. 1.007, do Código de Processo Civil e requereu o recebimento do recurso independentemente do recolhimento em dobro da taxa judiciária. Com a manifestação, anexou o comprovante do pagamento correspondente à guia anterior e anterior ao protocolo do recurso (Id 43227349). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Ao interpor o recurso, o agravante deixou de juntar o comprovante de pagamento do preparo. Instado a regularizar o recurso e mediante o recolhimento em dobro da taxa judiciária, apresentou o comprovante de pagamento da guia anterior e alegou que não o apresentou anteriormente por problemas técnicos. No entanto, segundo a dicção do caput do art. 1.007, do Código de Processo Civil, o preparo deve ser comprovado concomitantemente à interposição do recurso, de sorte que não satisfaz ao pressuposto legal a juntada posterior, ainda que ainda que o pagamento tenha se operado antes do protocolo. Nesse sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DO PREPARO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ART. 1.007, § 4o, CPC/215. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO OBSERVÂNCIA DA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 187/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a juntada de comprovante de agendamento bancário não é documento apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido. Precedentes. 2. Não havendo a demonstração do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, por meio de documento idôneo, a parte é intimada para efetuar o recolhimento em dobro ou a comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida, uma vez que devido em dobro, tudo nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. 3. Na espécie, a agravante, após intimação para saneamento da ausência de comprovação do preparo, apresentou o comprovante de pagamento do anterior recolhimento simples das custas, mas não comprovou a complementação do referido preparo, devido em dobro. Deserção reconhecida. Aplicação da Súmula 187/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1806437/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 23/06/2021) Ocorre que, embora o recorrente tenha sido intimado a regularizar o preparo, declinou da oportunidade, limitando-se a alegar que teve problemas técnicos e juntar o comprovante de pagamento na forma simples. Importante ressaltar que, quanto ao suposto problema técnico, o agravante limitou-se a referir a documento com os seguintes dizeres: “Erro ao visualizar o anexo: ‘comprovante de custas’. Tente visualizá-lo individualmente com a opção sem marca d’água ou efetue o download. Se o erro persistir, favor entrar em contato com o administrador do sistema.” O documento não tem qualquer indicação de procedência e que permita identificar quem o emitiu. Igualmente, não há comprovação de que a parte tenha seguido a recomendação para solução (tentar visualizá-lo individualmente e sem opção de marca d’água). Portanto, não se verifica a existência de justo impedimento e que autorize a aplicação analógica do §6o, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, impondo-se o reconhecimento da deserção. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator